Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. TESTEMUNHA POLICIAL. OITIVA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, com fundamento no artigo 366 do CPP, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, porém, indeferiu os requerimentos de decretação da prisão preventiva e produção antecipada de provas.
2. A segregação cautelar se revela possível diante de fato novo e contemporâneo que a justifique, qual seja, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas pelo Juízo do NAC, uma vez que, como visto, ao conceder liberdade provisória ao acusado impôs a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. No entanto, em que pese a ciência das condições impostas, o recorrido não foi localizado no endereço constante dos autos por ser desconhecido no local.
3. Quanto ao pedido de produção antecipada de provas consideradas urgentes, a jurisprudência pátria a admite quando se trata de testemunha policial, dada a quantidade de ocorrências presenciadas diariamente, o que é capaz, de fato, de ocasionar a deterioração da memória e o consequente esquecimento de pontos fundamentais de casos específicos.
4. Recurso conhecido e provido.